Tribunal: TJDFT
Processo: 0741211-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR INVALIDEZ. ERRO MÉDICO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA SATISFATIA E IRREVERSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pretende a agravante em sede de antecipação de tutela receber pensão por invalidez em razão de erro médico.
2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida.
3. Necessária dilação probatória, não sendo possível em sede de cognição sumária apenas com os laudos apresentados pela parte agravante reconhecer o erro médico que em tese a incapacitou.
3.1. Não estando presente a probabilidade do direito alegado.
4. Além disso, o pedido tem natureza satisfativa e caráter irreversível não sendo possível sua concessão em face da Fazenda Pública.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.